Tribunal: TJES
Processo: 0010864-56.2009.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção do Crédito Tributário; Lançamento
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010864-56.2009.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SANTO ANTONIO GRANITOS LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010864-56.2009.8.08.0011

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SANTO ANTÔNIO GRANITOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada em seu desfavor por
SANTO ANTÔNIO GRANITOS LTDA
, que julgou procedente o pedido autoral, determinando a conversão em renda do valor original, devidamente atualizado a contar de 31.09.2009, até a data da transferência para a conta de titularidade do Estado do Espírito Santo, declarando extintas, por conseguinte, as dívidas ativas nº 1785/ 2014 e 05938/2011 correspondentes aos Autos de Infração nº19763282 e 19762776. Condenou o Estado ao pagamento das custas e honorários no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, líquido da indigitada diminuição (R$13.873,48), logo, sobre o valor original de R$21.402,28 (vinte e um mil, quatrocentos e dois reais e vinte e oito centavos) atualizado monetariamente.

Em suas razões, sediadas às fls. 520/ 524 o apelante defende que a sentença deve ser reformada apenas no tocante a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, pugna para que seja reduzido ao patamar mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa. Para tanto, afirma que inexistiu controvérsia sobre o valor depositado, razão pela qual inexistiu resistência processual de sua parte, salientando que o valor depositado pela consignante corresponde ao valor cobrado pelo Estado. Assim, em razão de não ter ocorrido instrução processual, bem como em razão da baixa complexidade da causa, entende que os honorários deveriam ter sido fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Contrarrazões (fls. 527/ 532) pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a Relatora - Sessão 28.03.23

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada em seu desfavor por
SANTO ANTÔNIO GRANITOS LTDA
, que julgou procedente o pedido autoral, determinando a conversão em renda do valor original, devidamente atualizado a contar de 31.09.2009, até a data da transferência para a conta de titularidade do Estado do Espírito Santo, declarando extintas, por conseguinte, as dívidas ativas nº 1785/ 2014 e 05938/2011 correspondentes aos Autos de Infração nº19763282 e 19762776. Condenou o Estado ao pagamento das custas e honorários no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, líquido da indigitada diminuição (R$13.873,48), logo, sobre o valor original de R$21.402,28 (vinte e um mil, quatrocentos e dois reais e vinte e oito centavos) atualizado monetariamente.

Em suas razões, sediadas às fls. 520/ 524 o apelante defende que a sentença deve ser reformada apenas no tocante a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, ou em caráter subsidiário, pugna para que seja reduzido ao patamar mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa. Para tanto, afirma que inexistiu controvérsia sobre o valor depositado, razão pela qual inexistiu resistência processual de sua parte, salientando que o valor depositado pela consignante corresponde ao valor cobrado pelo Estado. Assim, em razão de não ter ocorrido instrução processual, bem como em razão da baixa complexidade da causa, entende que os honorários deveriam ter sido fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme apresentado, o Estado do Espírito Santo figurou como Requerido na origem, em ação de consignação em pagamento ajuizada pelo ora Apelado Santo Antônio Granitos Ltda, através da qual objetivou depositar valor com benefício que lhes fora reconhecido referente a três Autos de Infração lavrados pelo Fisco Estadual, até que lhes fosse respondido requerimento administrativo formulado objetivando tomar conhecimento dos autos dos processos administrativos fiscais respectivos.

Na ocasião, relatou que recebeu comunicação acerca da Fazenda Estadual dando-lhe ciência acerca da possibilidade de gozar de benefício para pagamento à vista de débito fiscal relativo a Autos de Infração lavrados em seu desfavor. Afirmou que com 45 dias de antecedência ao prazo final para exercício do benefício, solicitou vista dos autos dos processos respectivos a fim de que pudesse decidir por aceitá-lo ou não, sem, contudo, obter resposta do Fisco.

Em razão disso, ajuizou a presente ação, pugnando para que fosse admitido o depósito da quantia devida, aplicando-se o benefício concedido, até que obtivesse vista dos autos e então tivesse condições de decidir acerca da adesão ou não.

Após regular trâmite processual, manifestou-se a Requerente/ Apelada, por aderir ao benefício concedido, ao que concordou o Estado Apelado, razão pela sobreveio a sentença ora vergastada a qual acolheu a pretensão constante da exordial e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

De início, e à luz do princípio da causalidade, deve ser rechaçada a tese recursal de que não caberia a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Assim concluo em virtude de constatar que muito embora o Estado não tenha recusado o recebimento da quantia depositada pelo Autor/ Apelado, o fato é que a sua conduta omissiva, concernente em não fornecer as cópias dos autos dos processos administrativos solicitados pela empresa apelada, obstaculizaram de certo modo o direito do contribuinte de aderir ou não ao benefício fiscal concedido.

De outro lado, atenta aos critérios elencados nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, entendo que deve ser provido o Apelo do Estado do Espírito Santo, para que seja reduzido o percentual fixado na origem.

Dispõe o §2º do artigo 85 do CPC:

Art. 85. § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ora, em observância aos critérios estabelecidos no referenciado artigo 85, §2º do CPC e considerando-se a baixa complexidade da causa, mostra-se perfeitamente justa e cabível a redução da verba honorária sucumbencial fixada para o patamar de 12% sobre o proveito econômico obtido que corresponde a R$21.402,28 (vinte um mil, quatrocentos e dois reais e vinte e oito centavos) devidamente atualizado, percentual este que atenderá aos critérios supracitados.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO APELO interposto, nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010864-56.2009.8.08.0011

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SANTO ANTÔNIO GRANITOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ESTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PERCENTUAL FIXADO. REDUÇÃO. CRITÉRIOS PREVISTOS NOS §§2º E 3º DO ARTIGO 85 DO CPC. BAIXA COMPLEXIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. À luz do princípio da causalidade, deve ser rechaçada a tese recursal de que não caberia a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios. Assim concluo em virtude de constatar que muito embora o Estado não tenha recusado o recebimento da quantia depositada pelo Autor/ Apelado, o fato é que a sua conduta omissiva, concernente em não fornecer as cópias dos autos dos processos administrativos solicitados pela empresa apelada, obstaculizaram de certo modo o direito do contribuinte de aderir ou não ao benefício fiscal concedido.

2. De outro lado, atenta aos critérios elencados nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, entendo que deve ser provido o Apelo do Estado do Espírito Santo, para que seja reduzido o percentual fixado na origem.

3. Em observância aos critérios estabelecidos no referenciado artigo 85, §2º do CPC e considerando-se a baixa complexidade da causa, mostra-se perfeitamente justa e cabível a redução da verba honorária sucumbencial fixada para o patamar de 12% sobre o proveito econômico obtido que corresponde a R$21.402,28 (vinte um mil, quatrocentos e dois reais e vinte e oito centavos) devidamente atualizado, percentual este que atenderá aos critérios supracitados.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.